Tribunal: TJSP
Processo: 1503710-95.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência.

1. Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria e armado, abordou uma das vítimas enquanto ela saia, forçando reingresso na residência e, de lá, subtraiu bens, mantendo todos os três ofendidos na condição de refém por aproximadamente três horas.

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto visando à absolvição ou à mitigação da pena. Impertinência.

1. Condenação legítima. Acusado que, em comparsaria e armado, abordou uma das vítimas enquanto ela saia, forçando reingresso na residência e, de lá, subtraiu bens, mantendo todos os três ofendidos na condição de refém por aproximadamente três horas. Acusado reconhecido por duas das vítimas. Reconhecimento de assecla duvidoso efetuado pelo terceiro ofendido que não prejudicou análise de autoria de Patrick. Dinâmica do roubo bem relatada. Idoneidade dos relatos dos policiais e das vítimas. Precedentes. Pequenas contradições que não prejudicaram a busca pela verdade. Álibi (no sentido de que apenas conduzia um dos automóveis, tendo adquirido o bem na véspera insciente da origem espúria) inverossímil, inconsistente e não comprovado corretamente afastado. Regra geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP. Posse de boa-fé, de todo o modo, não comprovada, destacando-se que ele se omitiu quanto ao local em que estava estacionado o outro veículo subtraído e à apreensão do correspondente certificado de licenciamento dentro de um terceiro carro, este de sua propriedade.

2. Adequado reconhecimento da majorante objetiva. Para a configuração da majorante do emprego de arma é prescindível a apreensão e a realização de perícia no artefato utilizado no crime, podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por outros meios de prova, tal como a oral (no caso, declarações das vítimas, as quais, frisa-se, reconheceram o artefato apreendido em posse do acusado como sendo o utilizado na empreitada). Precedentes do C. STJ e da C. Câmara. Notícia de desafetação da matéria pelo C. STJ. Prevalência da causa que mais aumentava a pena (arma de fogo), com imposição de índice fixo. Art. 68, p. único, do CP.

3. Regime carcerário adequadamente determinado para início de expiação da aflitiva. A segregação no regime fechado é necessária para que a pena atinja suas finalidades básicas, notadamente a especial negativa. Princípios da necessidade e suficiência. Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias concretamente graves que tornam necessária, em respeito ao princípio da individualização da pena, imposição do regime mais rigoroso. Inteligência do artigo 33, §3o, do CP.

Negado provimento.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000136849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503710-
95.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante PATRICK DE
CAMARGO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO ao recurso,
preservada, na íntegra, a r. sentença por seus jurídicos fundamentos. V.U.
COMUNIQUE-SE, principalmente sobre a manutenção da prisão
preventiva.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente sem voto), SILMAR FERNANDES E ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 2/25
APELAÇÃO CRIMINAL No 1503710-95.2019.8.26.0451.
Apelante: PATRICK DE CAMARGO SANTOS (Drs. Carlos Agnaldo
Carboni e Danilo Avancini Carboni, Advogados).
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Sentença: Juíza de Direito Dra. Flávia de Cássia Gonzales de
Oliveira.
Comarca: Piracicaba.
VOTO no 15.907.
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto visando à absolvição ou à
mitigação da pena. Impertinência.
1. Condenação legítima. Acusado que, em
comparsaria e armado, abordou uma das
vítimas enquanto ela saia, forçando reingresso
na residência e, de lá, subtraiu bens, mantendo
todos os três ofendidos na condição de refém
por aproximadamente três horas. Acusado
reconhecido
por
duas
das
vítimas.
Reconhecimento de assecla duvidoso efetuado
pelo terceiro ofendido que não prejudicou
análise de autoria de Patrick. Dinâmica do
roubo bem relatada. Idoneidade dos relatos
dos policiais e das vítimas. Precedentes.
Pequenas contradições que não prejudicaram
a busca pela verdade. Álibi (no sentido de que
apenas conduzia um dos automóveis, tendo
adquirido o bem na véspera insciente da
origem espúria) inverossímil, inconsistente e
não comprovado corretamente afastado. Regra
geral do ônus da prova. Art. 156, do CPP.
Posse de boa-fé, de todo o modo, não
comprovada, destacando-se que ele se omitiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 3/25
quanto ao local em que estava estacionado o
outro veículo subtraído e à apreensão do
correspondente certificado de licenciamento
dentro de um terceiro carro, este de sua
propriedade.
2. Adequado reconhecimento da majorante
objetiva. Para a configuração da majorante do
emprego de arma é prescindível a apreensão e
a realização de perícia no artefato utilizado no
crime, podendo ser comprovado o efetivo uso
do instrumento por outros meios de prova, tal
como a oral (no caso, declarações das vítimas,
as quais, frisa-se, reconheceram o artefato
apreendido em posse do acusado como sendo
o utilizado na empreitada). Precedentes do C.
STJ e da C. Câmara. Notícia de desafetação
da matéria pelo C. STJ. Prevalência da causa
que mais aumentava a pena (arma de fogo),
com imposição de índice fixo. Art. 68, p. único,
do CP.
3.
Regime
carcerário
adequadamente
determinado para início de expiação da aflitiva.
A segregação no regime fechado é necessária
para que a pena atinja suas finalidades
básicas, notadamente a especial negativa.
Princípios
da
necessidade
e
suficiência.
Precedentes deste E. Tribunal. Entendimento
consolidado pela C. Câmara. Circunstâncias
concretamente graves que tornam necessária,
em respeito ao princípio da individualização da
pena, imposição do regime mais rigoroso.
Inteligência do artigo 33, §3o, do CP.
Negado provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 4/25
VISTO.
Trata-se
de
recurso
de
APELAÇÃO
interposto pelo acusado PATRICK DE CAMARGO SANTOS
contra sentença penal condenatória proferida pelo E. Juízo de
Direito da 2a Vara Criminal do Foro e Comarca de Piracicaba
(publicada em 06/07/2019 fls. 269; erro material constante foi corrigido pela
decisão de fls. 306/307, esta publicada em 07/06/2019, vide certidão de fls. 311).
Segundo o descrito na inicial acusatória,
PATRICK e Cristiano Guerra Costa foram denunciados, por
infração ao artigo 157,§2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I (vítimas
Leonardo, Bruna e Paulo) e ao artigo 157, §2o, inciso II (vítima Jéssica),
na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque: (a) no
dia 12 de abril de 2.019, nas condições de espaço ali
delineadas, agindo em concurso e com unidade de desígnios,
subtraíram, em proveito comum, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo e restrição de
liberdade, coisas móveis, devidamente indicadas, dentre as
quais os veículos “VW/Polo”, de placas EJD-9580 e
“Peugeot/308”, de placas LSL-8169, de propriedade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 5/25
Leonardo Leandro Lopes e de Paulo Roberto Lopes e; (b)
momentos depois, ainda nas proximidades, agindo em
concurso e com unidade de desígnios, subtraíram, em
proveito comum, mediante grave ameaça, um aparelho de
telefone celular de propriedade de Jéssica Raneli da Cruz (fls.
77/81; denúncia recebida em 26 de abril de 2.019, fls. 106/108).
De acordo com apurado, os corréus,
devidamente ajustados, dirigiram-se ao sítio do crime para a
prática de um roubo. Assim, aproveitaram o momento em
que Paulo Roberto abriu o portão da residência para sair com
o veículo e lhe anunciaram o assalto. Cristiano empunhava
uma arma de fogo e ordenou que Paulo entrasse na casa.
Por sua vez, PATRICK, simulando estar armado com uma
das mãos sob as vestes, subjugou Leonardo e Bruna, que se
encontravam no interior do imóvel, e os trancou em um dos
quartos. Cristiano, sempre mediante ameaças com a arma
de fogo, levou Paulo Roberto ao mesmo quarto. Na
sequência, os corréus, com gravatas, amarraram as vítimas
pelos pés e mãos e as deixaram trancadas por
aproximadamente duas horas. Os corréus, então, subtraíram
diversos bens da residência e evadiram-se nos veículos
“VW/Polo” e “Peugeot/308” pertencentes às vítimas Leonardo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 6/25
e Paulo. Durante a prática delitiva, Jessica chegou ao local,
eis que havia combinado de se encontrar com Paulo Roberto,
momento em que se deparou com um dos roubadores
retirando o veículo “VW/Polo” da garagem. Neste momento,
os corréus orientaram-na a deixar o local, no que foram
atendidos, uma vez que ela percebeu que se tratava de um
roubo. Mesmo assim, os corréus foram ao encontro dela e a
abordaram cerca de duzentos metros da casa, ocasião em
que exigiram que ela entregasse o aparelho celular. Jessica
entregou-lhes o telefone e os corréus evadiram-se. No dia
14 de abril de 2.019, policiais militares estavam em
patrulhamento e avistaram o veículo “VW/Polo”, placas EJD-
9580, ocupado pelos corréus. Cientes de que se tratava de
veículo produto de roubo, realizaram a abordagem e os
detiveram. Dentro do veículo “VW/Polo” foram encontrados
um par de óculos de sol e controles eletrônicos pertencentes
às vítimas. De início, os corréus alegaram que haviam
“achado” o veículo e o pegaram para dar uma volta. Mas os
policiais entraram em contato com as vítimas e estas, por
fotografias, reconheceram-nos como autores do delito. Ao
final, então, eles admitiram a prática do roubo e indicaram
onde estava o veículo “Peugeot/308”. Em diligências no local
apontado, policiais militares da Força Tática, em reforço,
avistaram o veículo “Peugeot/308”, pertencente à vítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 7/25
Paulo, com duas pessoas em seu interior. Feita a abordagem
e realizadas buscas pessoais, com Maylon foi apreendido
um telefone celular de marca “Motorola” subtraído. Por sua
vez, com Robson foi localizado um aparelho celular de
marca “Samsung”. Instados acerca da arma utilizada por
PATRICK e Cristiano na prática do delito de roubo, Maylon
confessou que a guardava em sua moradia. Neste imóvel, os
policiais apreenderam sob o colchão da cama de Maylon o
revólver, marca “Smith & Wesson”, calibre “.32”, com
numeração suprimida, municiado com dois cartuchos
íntegros, um picotado e dois deflagrados (receptação e porte de
arma de fogo apurados no processo 1500617- 68.2019.8.26.0599). A arma
foi reconhecida por Paulo Roberto como sendo a utilizada por
Cristiano durante o roubo. Quando do cumprimento do
mandado de prisão temporária, policiais encontraram o
documento do veículo “Peugeot”, de Paulo Roberto, no porta-
malas do veículo “Ford/Fiesta”, de placas DNO-6611, de
responsabilidade de PATRICK. Os corréus negaram a
autoria dos roubos. Na Delegacia, por fotografia, as vítimas
Leonardo e Paulo Roberto reconheceram os corréus e
narraram minuciosamente os fatos. Depois, Leonardo e
Bruna reconheceram pessoalmente PATRICK como um dos
roubadores. Também em reconhecimento pessoal, Paulo
Roberto apontou Cristiano como uma pessoa portadora de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 8/25
características físicas (altura, cor de pele, compleição) parecidas
com a de um dos roubadores. Aponta-se, na incoativa, que
“mesmo assim, a autoria do roubo encontra-se bem
delineada na medida em que os denunciados foram
abordados em poder de um dos veículos subtraídos
(VW/Polo), em cujo interior ainda havia objetos pessoais
(óculos de sol e controles eletrônicos de portão),
confessaram os fatos aos policiais militares e ainda
indicaram onde o outro veículo (Peugeot) se encontrava (o
que permitiu a recuperação deste automotor e a prisão dos
receptadores, bem como a apreensão da arma usada no
crime). PATRICK ainda foi reconhecido, com segurança, por
duas das vítimas (Leonardo e Bruna), e o documento do
veículo Peugeot estava em seu poder. E CRISTIANO de
início foi reconhecido pela vítima Paulo Roberto. E depois,
ainda que este reconhecimento não tenha sido reafirmado
categoricamente, não há como se olvidar que a vítima nele
apontou características físicas semelhantes com a pessoa
que lhe anunciou o assalto.”.
Após o devido processamento, o apelante foi
condenado, no artigo 157,§2o, incisos II e V e §2o-A, inciso I
(vítimas Leonardo, Bruna e Paulo), do Código Penal, às penas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 9/25
privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e de multa, no importe
de 16 (dezesseis) diárias, cada qual no piso legal, denegado o
recurso em liberdade. Foi ele absolvido, por falta de provas
(artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal), em relação à
imputação residual. Cristiano foi absolvido, por igual
fundamento, de todo os fatos que lhe foram assacados.
A r. sentença transitou em julgado, para a
Acusação e para o corréu Cristiano e sua defesa,
respectivamente, em 17/06/2019 e em 24/06/2019 (certidão de
fls. 349).
Busca, PATRICK, em síntese (razões às fls.
332/336), ser absolvido por falta de provas (artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal). Subsidiariamente, requer a mitigação
da pena, com (i) decote da majorante objetiva, quer porque
não houve apreensão da arma, quer porque o artefato foi
utilizado pelo corréu, (ii) aplicando-se, de todo o modo, a
menor fração prevista para aumento e; (iii) alteração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 10/25
regime determinado para início de cumprimento, do fechado,
para o semiaberto.
Contrarrazões
às
fls.
339/343
pelo
desprovimento dos apelos, com manifestação da douta
Procuradoria Geral de Justiça em igual sentido (fls. 367/389).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, as provas existentes.
Materialidade
e
autoria
adequadamente
comprovadas. Existe, no caderno processual, autos de
exibição e apreensão (fls. 13; 19; 46/47; 48 e 94/96), destacando-se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 11/25
a prova oral realizada durante a instrução.
Impertinente pedido de absolvição. De
efeito. Em juízo, as vítimas Leonardo e Bruno, tendo narrado
com precisão a dinâmica do roubo sofrido, reconheceram
PATRICK como sendo um dos autores, ratificando, assim,
anteriores atos realizados durante a fase investigativa (mídia
armazenada no servidor). Essas vítimas salientaram que PATRICK
estava com o rosto descoberto, apenas simulando porte de
arma sob suas vestes, de forma que foi possível reconhecê-
lo posteriormente. Paulo, que veio posteriormente a se
retratar, reconhecera apenas Cristiano, de modo que este
fato em nada influenciou na análise de autoria do ora
apelante, destacando-se que, no mais, a dinâmica do roubo
foi relatada com precisão. E os policiais Diego Lázaro de
Freitas, Matheus Shigueiki e Laudomiro Nolasco de Moraes
revelaram dinâmica tanto da abordagem de PATRICK e de
Cristiano, os quais estavam na posse do veículo “Polo”
subtraído, quanto das apreensão e localização do outro
automóvel, destacando que os dois abordados apontaram o
local em que o bem estaria guardado, viabilizando apreensão
(mídia armazenada no servidor). É certo que enquanto Diego referiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 12/25
que os corréus confessaram, Matheus afirmou que os dois,
tendo repelido a acusação (de roubo), apenas indicaram a
localização do “Peugeot”. Mas, invariavelmente, PATRICK
forneceu informação essencial à localização do bem, que,
deveras, estava em sua posse, na exata medida em que o
correspondente certificado de licenciamento foi encontrado
dentro de um terceiro carro, de sua propriedade. Pequena
contradição, reconhece-se, que não prejudicou a busca pela
verdade. A prova, não se discute, é válida, consoante
amplamente reconhecido pela jurisprudência (cf., vg. STJ -
Agravo Regimental na Ação Penal no 510 BA, Corte Especial, rel. Min.
Eliana Calmon, j. 19/08/2010, v.u.; “Habeas Corpus” no 40162 MS,
Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005, v.u.; TJ-SP Apelação Criminal no
0023137-04.2012.8.26.0224, 1a Câmara Criminal Extraordinária, rel.
Airton Vieira, j. 01/08/2015, p.m.v.; e Apelação Criminal no
0108086-22.2010.8.26.0000, 4a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Willian Campos, j. 14/08/2012, v.u.), destacando-se que nada foi
produzido,
efetivamente,
para
infirmá-la.
Negativa
insubsistente e inverossímil (no sentido de que alguém teria vendido o
“Polo” na data anterior, e ele apenas conduziria o bem, inclusive sem ter ciência
da ilicitude
mídia armazenada no servidor), jamais poderia ser
acolhida, destacando-se que a aventada posse de boa-fé
nem sequer foi evidenciada, bem como que ele se omitiu
quanto ao local em que estava estacionado o “Peugeot” e à
apreensão do correspondente certificado de licenciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 13/25
dentro de um terceiro carro, este de sua propriedade. Difícil
crer, reconhece-se, que alguém assacaria séria acusação à
esmo, ainda mais no verificado no caso, diante da coesão e
coerência dos relatos das vítimas e das testemunhas, a
afastar, inclusive, situação de falsa incriminação, frisando-se
que animosidade nenhuma restou evidenciada. A prova da
alegação cabia ao apelante, conforme regra legal de ônus
(artigo 156, do Código de Processo Penal), aqui não providenciada.
Assertivas, no sentido de que as diligências não ocorreram
conforme testemunhado (inclusive no que toca à localização do
certificado do “Peugeot”, o qual teria sido ardilosamente colocado pelos policiais
no veículo de PATRICK) não passam de meras ilações. Observa-
se, ainda, que nada foi produzido para comprovar a dita
posse
de
boa-fé
(TJ-SP
-
Apelação
Criminal
no
252234-29.2010.8.26.0000, 5a Câmara de Direito Criminal, rel. Des.
Luís Carlos de Souza Lourenço, j. 16/12/2010, v.u.). Por tudo isso,
a inconsistente escusa, frisa-se, não poderia, mesmo, ser
acolhida. Legítima, enfim, a condenação.
Dispensada análise nos aspectos em que
concretizada situação mais benéfica dentre as possíveis (duas
primeiras fases do cálculo, diante de fixação da base no mínimo, sem incidência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 14/25
de atenuantes e agravantes), tratando-se de recurso exclusivo da
defesa, certo é que irregularidade nenhuma se verificou no
reconhecimento da majorante objetiva. Com efeito, “permissa
venia”, o melhor entendimento jurisprudencial é no sentido de
que é prescindível a apreensão ou perícia da arma
empregada na empreitada delituosa para a sua incidência,
podendo ser comprovado o efetivo uso do instrumento por
outros meios de prova, por exemplo, a oral, tal como
verificado na espécie, pelas declarações das vítimas
da grave ameaça. Releva observar, de todo o modo, que
a arma apreendida posteriormente (não consta dos autos laudo
pericial
ausência esta que pelo colocado não impediria reconhecimento da
majorante) foi reconhecida, pelas vítimas, como aquela utilizada
durante a empreitada. Indiferente se, no caso, o outro
roubador portava arma de fogo; ele e o apelante, juntos,
cometeram o delito de roubo tal como denunciado, sendo
instrumento que ambos traziam deliberadamente, até que
porque procuraram otimizar a utilização, permanecendo o
artefato em posse do roubador que, inicialmente, rendia
pessoa que não fora amarrada, de modo a facilitar
subjugação. Daí que, bem comprovado o uso de uma arma
de fogo, não era caso de afastamento da específica
majorante.
Interessante,
a
respeito,
os
seguintes
precedentes:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 15/25
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO PRATICADO COM USO DE ARMA DE
FOGO.
APREENSÃO
E
PERÍCIA.
DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS
MEIOS DE PROVA. CABIMENTO. ACÓRDÃO QUE
DESTOA DO ENTENDIMENTO DO STJ. REGIME
SEMIABERTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VAGA
EM
ESTABELECIMENTOCOMPATÍVEL.
PRISÃO
DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
1. O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo
que a caracterização da majorante do emprego de
arma de fogo prescinde da apreensão e realização
de perícia no artefato utilizado na prática do crime
de roubo, se por outros meios de prova estiver
evidenciado o seu emprego.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, na
contramão desse entendimento, afastou a majorante
da utilização de arma porque o artefato não sofreu
perícia.
3. Caracteriza constrangimento ilegal a submissão do
apenado a regime mais grave, de restrição de
liberdade, do que aquele a que foi condenado ou faz
jus em razão de progressão prisional.
4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento.”
(STJ
Agravo Regimental no Recurso Especial no
1284164 RS, Quinta Turma, rel. Min. Adison Vieira
Macabu, j. 22/05/2012, v.u.);
“PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA
OU ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO
E
DE
EXAME
PERICIAL.
POTENCIALIDADE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 16/25
LESIVA. EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE
PENA. POSSIBILIDADE. ERESP N.o 961.831/RS.
PRECEDENTES. COMPROVAÇÃO COM BASE NO
FIRME E COESO DEPOIMENTO DA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O fato de não ter havido a perícia na arma
utilizada no roubo não impede a caracterização da
majorante,
sobretudo
quando
devidamente
comprovado o seu efetivo uso na ação criminosa,
sendo esse dado suficiente à incidência da causa
de aumento de pena prevista no art. 157, § 2.o, I,
do Código Penal.
2. O firme e coeso depoimento da vítima é, por si
só, hábil a comprovar o emprego da arma de fogo
no delito de roubo.
3. Agravo regimental desprovido.” (STJ
Agravo
Regimental no Agravo em Recurso Especial no
309909 DF, Quinta Turma, rel. Min. Laurita Vaz, j.
11/06/2013, v.u.).
Em especial, desta C. Câmara:
“Roubos duplamente majorados. Condenação na
origem. Materialidade e autoria demonstradas pelo
reconhecimento realizado pela vítima com segurança.
Palavras dos agentes públicos que corroboram o
conjunto probatório. Negativa do increpado que restou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 17/25
isolada.
Conjunto
probatório
que
comprova
a
responsabilidade do apelante. Emprego de arma de
fogo que restou demosntrado. Desnecessidade de
apreensão e perícia do artefato empregado na ação.
Precedentes do C. STF e E. STJ. Restrição de
liberdade. Exordial acusatória que descreve a
conduta. Hipótese de emendatio libelli. Manutenção
da fração imposta na terceira etapa da reprimenda.
Circunstâncias evidenciadas nos autos que justificam
a elevação no patamar eleito na origem. Recurso
desprovido.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal
no
0049154-07.2018.8.26.0050, 9a Câmara de Direito
Criminal,
rel.
Des.
Costabile
e
Solimene,
j.
28/02/2019, v.u.);
”ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
Sentença
condenatória Apelo da defesa com preliminares de
nulidade do reconhecimento pessoal realizado em
delegacia e falta de intimação do réu quanto a
audiência em juízo. - No mérito, postula a absolvição
do réu por insuficiência probatória
Apelo do
Ministério Público requerendo a fixação de regime
fechado para início do cumprimento de pena

Preliminares afastadas Nulidades inexistentes O
artigo 226 do CPP apresenta mera recomendação
quanto
ao
reconhecimento

Reconhecimento
realizado
com
a
supervisão
das
autoridades
constituídas, na fase investigativa, bem como em
juízo
Preliminar de nulidade por ausência de
intimação
do
réu
para
comparecimento
em
interrogatório
Réu que foi intimado em audiência
anterior, saindo intimado da audiência subsequente
Mérito
Materialidade e autoria demonstradas

Dosimetria da pena bem fixada
Reconhecimento
das qualificadoras Emprego de arma de fogo bem
caracterizado pela prova oral, sendo desnecessária
sua
apreensão

Modificação
do
regime
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 18/25
cumprimento de pena Regime fechado estabelecido
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO,
DESPROVIDO O DA DEFESA.”(TJ-SP
Apelação
Criminal no 0004283-81.2017.8.26.0451, 9a Câmara
de Direito Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid
Sammarco, j. 11/04/2019, v.u.).
Ainda:
a
Apelação
no
0001135-17.2017.8.26.0466, de relatoria de Sua Excelência,
o Des. Silmar Fernandes, julgada em 28/03/2019, votação
unânime.
Releva observar, ainda que se trate de
processo de réu preso, recente desafetação da matéria em
Recurso Especial que desafia a atual jurisprudência da
Corte, acima indicada (registrados sob os nos. 1.708.301 e 1.711.986,
ambos oriundos do Estado de Minas Gerais).
Na terceira fase, então, diante da coexistência das três majorantes, todas cabalmente
comprovadas pela prova oral frisa-se que as três vítimas
confirmaram que permaneceram na condição de refém

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 19/25
por aproximadamente três horas , em observância, em
entendimento específico, ora não impugnado, daí que
mantido, ao disposto no artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal, prevaleceu a causa que mais aumentava a
pena, no índice fixo de 2/3 (dois terços) artigo 157, §2o-A,
inciso I, do Código Penal , nada existindo, então, para
corrigir.
De saída, entende-se que, em se tratando de
crime de roubo majorado, o regime inicial fechado se mostra
o mais adequado para que a reprimenda atenda aos
princípios da necessidade e suficiência. Neste sentido, anota-
se os seguintes precedentes desta Corte Estadual:
“Roubo - Regime prisional fechado - Entendimento.
Em se tratando de roubo qualificado, a opção pelo
regime fechado mostra-se mais adequada, posto que
se enfrenta delito que causa grande abalo ao corpo
social, apresentando-se, na atualidade, como maior
fonte de sua inquietação.” (TJ-SP: Apelação n°
0040101-16.2009.8.26.0309, 14a Câmara de Direito
Criminal , rel. Des. Wilson Barreira, j. 17/02/2011,
v.m.);
“Roubo Determinação do regime semi-aberto Afronta
ao princípio da necessidade e suficiência (CP, art. 59)
Temeridade. Considerando-se um dado estatístico
(sete em dez condenados abandonam o regime
intermediário) e uma previsão lógica (o foragido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 20/25
retoma a agenda transgressiva) tem-se por certo e
inelutável que a não imposição de regime fechado ao
criminoso violento deixou de ser uma dúvida teórica
para se reduzir a concreta temeridade. Em tais
condições, a fixação do regime semi-aberto apresenta-
se desconforme ao art. 59 do Código Penal: não
reprova nem previne suficientemente. Que eficácia
reprovativa terá um regime de que o condenado
zomba? Que eficácia dissuasiva há de ter uma tíbia
condenação de que o virtual criminoso não faz caso e
escarnece?” (Tribunal de Alçada do Estado de São
Paulo: Apelação-Reclusão, 7a Câmara no 1.205.473-2,
j. 28/9/2000).
E nesse sentido tem decidido esta C.
Câmara:
“APELAÇÃO
CRIMINAL

Roubos
duplamente
majorados, em concurso formal (artigo 157, § 2o,
incisos I e II, na forma do artigo 70, ambos do Código
Penal) Sentença condenatória Apelação defensiva
requerendo a absolvição do réu, por insuficiência
probatória. Alternativamente, requer (1) a redução da
pena ao mínimo legal, de modo genérico; e, (2) a
fixação do regime inicial aberto para cumprimento da
pena
corporal,
em
detrimento
do
fechado

Descabimento
Absolvição
Impossibilidade

Materialidade e autoria comprovadas A negativa do
réu restou isolada no conjunto probatório Mais do
que isso, ele foi reconhecido e desmentido, nas suas
palavras, pelas vítimas e pelas testemunhas ouvidas
(policiais
militares),
as
quais
prestaram,
respectivamente, declarações e depoimentos de
forma firme e convincente, em harmonia com os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 21/25
demais
elementos
de
convicção,
inexistindo
circunstâncias que lhes retirem a idoneidade
As
palavras das vítimas, em casos de roubo, se revestem
de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas,
por terem sofrido a ação delituosa, buscam tão
somente descrever os fatos e apontar os seus
verdadeiros protagonistas, não tendo interesse em
acusar falsamente uma pessoa inocente Redução
da pena ao mínimo legal
Impossibilidade Na primeira fase da dosimetria, considerando a
inexistência de circunstâncias desfavoráveis ao réu, a
pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no
valor unitário mínimo, permanecendo inalterada, na
fase subsequente, por conta da ausência de
agravantes e/ou atenuantes
Na terceira e última
fase, a pena foi corretamente exasperada à razão de
3/8 (três oitavos), considerando a incontroversa
presença das causas de aumento relativas ao
emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, e
1/6 (um sexto), em razão do concurso formal de
crimes (artigo 70 do Código Penal)
Fações de
exasperação que se mostram adequadas, na hipótese
em apreço
Precedentes do TJSP, em casos
análogos
Abrandamento do regime prisional

Impossibilidade Ainda que o réu seja tecnicamente
primário, praticou crime grave na via pública, em
concurso de agentes e mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, indicativo de
periculosidade e de personalidade violenta Regime
fechado
adequadamente
estabelecido

Precedentes desta Colenda 9a Câmara de Direito
Criminal,
em
casos
análogos

Sentença
condenatória mantida
RECURSO IMPROVIDO.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal

n°
0002498-11.2017.8.26.0540, 9a Câmara de Direito
Criminal, rel. Magistrado Márcio Eid Sammarco, j.
28/02/2019, v.u. destaquei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 22/25
Com efeito, na espécie, a atenuação do
regime em nada contribuirá para a consecução de nenhum
dos três objetivos da pena, quais sejam, a pacificação social,
a prevenção da criminalidade e a recuperação do criminoso.
Reforça-se ainda, que somente a segregação
em regime fechado é adequada, “in casu”, para que a pena
imposta atinja sua finalidade especial negativa, ou seja,
impedir que o indivíduo/penitente retorne à prática criminosa,
considerando o delito praticado e as circunstâncias nas quais
fora cometido.
É de se destacar que esta concepção
remonta dos clássicos ensinamentos de Cesare Beccaria,
que em sua obra “Dos delitos e das penas”, ao tratar da
finalidade da reprimenda, aponta que esta busca “impedir
que o réu cause danos aos seus concidadãos e dissuadir os
outros de fazer o mesmo”. (in, “Dei Delitti e Delle Pene”, tradução
Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa, p. 62, Ed. Martins Fontes,
2005).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 23/25
De se ressaltar, na análise do regime
adequado para início de cumprimento de pena, a teor do
artigo 33, §3o, do Código Penal, a gravidade concreta do
crime praticado. Roubo cometido, em comparsaria, mediante
restrição de liberdade e grave ameaça, esta exercida com
emprego de arma de fogo, tendo apelante esperado o
melhor momento para abordar Paulo e ingressar na
residência, sem demonstrar intimidação ou receio com a
potencial presença de policiais na região, indiferente,
inclusive, às eventuais trágicas consequências do emprego
de arma, já grave por si, posto que uma das vítimas poderia
ter reagido, além da premeditação (saiu junto com o assecla pelas
ruas portando arma com a intenção de roubar), são circunstâncias de
obrigatória valoração quando da determinação de regime
para início de cumprimento da pena e que demonstraram, na
espécie, a necessidade de imprimir maior rigor na repressão
dos delitos, mostrando-se insuficiente para tanto, a fixação
do regime menos gravoso, ainda que seja ele, ora apelante,
primário, posto que sobejamente comprovada, pela conduta,
a sua periculosidade.
Não é demais destacar não ser aplicável, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 24/25
caso, o previsto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, porque o quantum da sanção se apresentou
irrelevante para a fixação do regime de início de seu
cumprimento, destacando-se regra legal e situação concreta
de gravidade, esta última nos termos, também, do artigo 33,
§3o, do Código Penal, com eventual possibilidade de
progressão de regime devendo ser avaliada pelo juízo
competente, o das Execuções Criminais, que terá condições
para colher elementos de prova sobre existência ou não de
requisitos legais para tanto.
Desautorizada, na espécie, porque ausentes
os requisitos legais, a substituição da corporal por restritivas
de direitos, haja vista cuidar-se de condenação, por crime
doloso cometido com grave ameaça, a pena superior a 04
(quatro) anos (artigo 44, incisos I, do Código Penal).
Por fim, diante de recente decisão do C.
Supremo Tribunal Federal, que deixou de considerar possível
(ainda que por maioria), a prisão depois de decisão de Segundo
Grau, resta avaliar, neste momento, manutenção ou mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503710-95.2019.8.26.0451 - Piracicaba - VOTO No 15.907. 25/25
decretação de prisão preventiva, dentro de seus requisitos
legais, na forma do artigo 617, c.c. o artigo 387, §1o, ambos
do Código de Processo Penal. No caso, preso durante o
processamento, com sentença de primeiro grau mantendo a
cautelar, surgindo, agora, confirmação da condenação, para
cumprimento da pena inicialmente em regime fechado,
destacando-se, então, ainda presentes os requisitos da
prisão preventiva, principalmente pela periculosidade do
apelante, como já explicado na análise da escolha do regime
de
cumprimento,
fica
mantida
a
cautelar
extrema,
comunicando-se a respeito.

Por todo o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
sentença por seus jurídicos fundamentos.
COMUNIQUE-SE, principalmente sobre a
manutenção da prisão preventiva.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR